Tribunal: STF
Processo: HC 71363
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS   CORPUS".  Crimes  de   latrocinio  e  de
ocultação  de cadaver.  Pena. Indeferimento  de pleito  de progressão
para o regime semi-aberto. Aplicação do artigo 2., par.  1. da Lei n.
8.072/90,  que veda aquele  beneficio nos  casos de crimes hediondos.
Impossibilidade  de aplicação retroativa da lei. Ofensa ao artigo 5.,
XL, CF.
          A  vedação  da  progressão   do  regime  penal  nos  crimes
hediondos  constitui "lex  gravior", que  não  pode ser  aplicada aos
fatos anteriores a sua edição. Precedentes: HC 71.009, HC 68.416.
          A  norma que trata do modo de execução da pena e de direito
material  e  não  processual  penal.  Aplicabilidade  dos  princípios
"tempus  delicti commissi regit  actum" e  da irretroatividade da lei
mais gravosa.
          Impossibilidade,  em   "habeas  corpus",   de  discutir  as
condições  pessoais  do  sentenciado, com  vistas  ao  deferimento de
progressão  a regime semi-aberto, pendente como se faz o "decisum" de
exame de fatos e provas. Precedente do STF: HC 66.253.
          Pedido  conhecido,  mas indeferido,  com  apoio  no segundo
fundamento  do Acórdão,  pela falta  de preenchimento  dos requisitos
subjetivos  do beneficio indeferido,  matéria cuja indagação não cabe
nos estreitos limites do remedio eleito.::